Tribunal: TJSP
Processo: 1501384-19.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE SOMENTE 1/6 ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – Considerando a maior reprovabilidade da conduta do acusado ante as circunstâncias do delito, bem como a existência de duas qualificadoras, o que autoriza a utilização de uma delas como circunstância judicial negativa, conforme o mais recente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE SOMENTE 1/6 ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – Considerando a maior reprovabilidade da conduta do acusado ante as circunstâncias do delito, bem como a existência de duas qualificadoras, o que autoriza a utilização de uma delas como circunstância judicial negativa, conforme o mais recente entendimento jurisprudencial, pois a presença de somente uma já se mostra suficiente para caracterizar o furto qualificado, de rigor a fixação da pena-base em patamar superior a 1/6. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas, corrigindo-se, de ofício, erro material no dispositivo da sentença, para constar a capitulação legal correta pela qual o réu foi condenado.